Tribunal: TJBA
Processo: 8057703-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057703-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados são suficientes para comprovar a hipossuficiência da parte agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural.

4. A parte agravante comprovou que percebe o valor bruto de R$ 3.784,69 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Contudo, em razão de descontos compulsórios decorrentes de contratos de empréstimos consignados, a quantia efetivamente recebida é reduzida para R$2.150,28 (dois mil, cento e cinquenta reais e vinte e oito centavos).

5. Jurisprudências do TJBA reconhece a possibilidade de concessão do benefício diante de quadro fático análogo, assegurando o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça à parte agravante.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. A demonstração de renda mensal modesta, somada a gastos e compromissos financeiros que comprometem a subsistência da parte, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80476253920248050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Segunda Camara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024)

(TJ-BA: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0020020-07.2017.8.05.0000, Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS, Publicado em: 22/02/2018)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057703-58.2025.8.05.0000 oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - Bahia, tendo, como Agravante, JORGE SANTOS FILHO, e, como Agravado, BANCO AGIBANK S.A .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA